Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-93.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Mandado de Segurança:
1000159-93.2020.8.11.9005
Classe CNJ:
120
Impetrante:
Banco do Brasil SA
Impetrado:
Dr. Bruno César Singulani França, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Tapurah/MT.
Litisconsorte
Valdir Vieira Marinho Junior
Juiz Relator
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
O presente Mandado de Segurança foi interposto contra a decisão judicial que determinou ao Banco Impetrante que efetuasse a guarda e conservação das gravações do vídeo, do saguão da agência da agência de Tapurah, do dia 09/09/2019, depositando cópia em juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O Impetrante aduz que os fatos ocorreram em setembro de 2019 e a decisão que concedeu a tutela foi prolatada em 17/02/2020 e que ante esse vasto lapso tempo as imagens foram descartadas, ante o decurso do prazo de 30 dias de armazenamento. Ao final requer que seja concedida a ordem, assegurando-lhe o direito de especificar e que suspenda o ato impugnado até a decisão da causa.
É o breve relato.
Verifico que na Ação de Indenização por Danos Morais Com Pedido Liminar de Tutela Antecipada no1000873 -06.2019.8.11.0108, que o autor move contra o Banco do Brasil, alega que necessita da referida gravação para comprovar que na mencionada data compareceu na agência para renovação de seu crédito pessoal e que lá permaneceu por mais de duas até ser atendido.
Verifico que o ofício encaminhado ao banco, comunicando a liminar deferida, somente foi assinado em 18/02/2020, (id. 29367171), bem como que a certidão positiva de citação está datada de 02/03/2020 (id. 29875158), data que o gerente de atendimento o assinou (id. 29875165).
Apesar de ainda não ter sido realizada a audiência de conciliação o Banco apresentou a contestação em 24/03/2020 (id. 30614318), onde argumenta que, ainda que os fatos relatados na petição inicial tenham ocorrido não é suficiente para emergir a condenação ao pagamento de dano moral, pois conforme entendimento consolidado pelo E. STJ, a hipotética espera demasiada para atendimento em estabelecimento bancário, por si só, não configura dano moral.
Ainda não houve impugnação à contestação.
Pois bem, no Brasil não existe legislação federal determinando quanto tempo as agências bancárias devem guardar as imagens. Também não há lei estadual em Estado de Mato Grosso determinando que as gravações sejam mantidas durante determinado tempo.
E, como é sabido os sistemas atuais, normalmente, reciclam as gravações, ou seja, ao gravar o dia de hoje automaticamente é apagada a imagem do último dia do período, se for de 30 dias, o 31 dia é apagado ou deletado.
Existe um projeto de lei de que tramita na Câmara (PL 7018/13) que diz o seguinte: “estabelecimentos com grande fluxo de pessoas poderão ser obrigados a manter arquivos das câmeras de segurança por pelo menos trinta dias o objetivo é garantir que a gravação de qualquer ato ilegal possa estar ainda disponível para apuração pela Justiça”. Também há o projeto de Lei 8.274/2017, que determina que as imagens captadas deverão permanecer armazenadas por, no mínimo sessenta dias. A finalidade da manutenção das imagens por determinado tempo seria possibilitar a policia a identificação de criminosos, mas ainda não é lei.
Neste caso em concreto, entre o dia 09/09/2019 (data do fato) a 02/03/2020 (data da citação e intimação), transcorreu um prazo de 175 dias, ao que consta não existe lei obrigando a agência bancária a manter as imagens durante esse período.
Se na data de 02/03/2020 quando que ocorreu a citação e a intimação do Banco da liminar deferida para guardar as imagens das gravações do saguão da agência do dia 09/09/2019, estas já haviam sido descartadas, em tese, não é devida a multa cominatória. Mas esse fato deve ser noticiado na ação principal.
Deve ser ressaltado que, em tese, as imagens de vídeo do dia 09/09/2019 apenas comprovariam que houve demora no atendimento na agência bancária, essa é a alegação. Por outro lado, se a demora no atendimento não for negada pela instituição financeira, seria desnecessária a apresentação das imagens, e, por consequência desnecessária a aplicação das astreintes.
A decisão judicial que determinou a guarda das imagens não é ilegal, pois certamente partiu do pressuposto que elas existiam. Se devido ao excessivo transcurso do tempo, por demora na citação e intimação, as imagens deixaram de existir isso não tornam ilegal a decisão, pois ocorreu um fato modificativo superveniente.
Mas se a obrigação determinada na liminar for impossível de ser cumprida, em razão da ocorrência de fato superveniente à decisão, impossibilitando o seu cumprimento, não é devida a multa cominatória. O colendo Superior Tribunal de Justiça já enfrentou essa matéria e decidiu: “Afasta-se a multa cominatória quando há impossibilidade fático-material de se cumprir a ordem judicial”. (REsp 743185/SP - Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 09/03/2010. DJe 17/03/2010;
Assim, apesar das alegações do Impetrante neste Mandado de Segurança de inexistência das imagens quando foi citado e intimado para cumprir a decisão, deveria também ter informado na ação principal, no Juízo “a quo”, sobre a impossibilidade de cumprir a liminar, para ser apreciado naquela instância. Não pode nada alegar na primeira instância, sequer informar o Juízo a respeito da impossibilidade de cumprimento da liminar e Impetrar Mandado de Segurança, seria supressão de instância.
Além disso, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado, no Juizado Especial, para impugnar decisão interlocutória, como Agravo de Instrumento, principalmente se a decisão não é ilegal.
Para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Neste caso não vislumbro a ocorrência de decisão ilegal ou teratológica. A jurisprudência dominante é no sentido de que no Juizado Especial não cabe a inteposição de Mandado de Segurança para impugnar decisão interlocutória, como se fosse agravo de instrumento.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais. O acórdão restou assim ementado, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.
3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.
4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que regulamenta o mandado de segurança dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante ao exposto, levando em consideração que no Juizado Especial não cabe a impetração de ação mandamental contra decisão interlocutória, conforme decidiu o STF, em consonância com o estatuído no art. 10 da Lei 12.016, de 07.08.2009, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 25 de março de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator